Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO PRELIMINAR. REQUISITOS ESSENCIAIS DOS CONTRATOS EM GERAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ A AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DO USUFRUTO. CANCELAMENTO PARCIAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo contrato preliminar, os contratantes assumem a obrigação de celebrar um contrato definitivo. E “O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.” (artigo 462, CC).
2. Na hipótese, as partes pactuaram promessa de compra e venda de imóvel e estabeleceram que o promissário comprador pagaria as arras (sinal) após a averbação do cancelamento integral do usufruto que consta sobre a matrícula do imóvel. No entanto, o promitente vendedor averbou o cancelamento de apenas 50% do usufruto, referente à quota da usufrutuária falecida, tendo o promissário comprador desistido da compra do imóvel, do que não decorre o dever de indenizar o promissário vendedor.
3. Recurso conhecido e não provido.